Tribunal: STF
Processo: RE 93439
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-12
Data de publicação: 1983-08-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, POR DOENCA PROFISSIONAL
ATIPICA (TUBERCULOSE PULMONAR). PRESCRIÇÃO. SÚMULA 230. LEI N. 5316,
DE 1967, ART-31. A CAUSA DO AFASTAMENTO DO SERVIÇO E POSTERIOR
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, NA PREVIDENCIA SOCIAL, FOI A MESMA
(TUBERCULOSE PULMONAR). PRESCRIÇÃO QUE SE RECONHECE, NA ESPÉCIE.
AFASTADA DO SERVIÇO A AUTORA, EM JUNHO DE 1950, VEIO A APOSENTAR-SE
NO INPS, EM 1965, APÓS PERCEPÇÃO DE AUXILIO-DOENCA, AFORANDO A AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO, SOMENTE, EM FEVEREIRO DE 1977. O PRAZO DE PRESCRIÇÃO
COMECA A FLUIR DA APURAÇÃO DA MOLESTIA E DO NEXO CAUSAL, MEDIANTE
EXAME MEDICO, NÃO IMPORTANDO TENHA SIDO REALIZADO EM JUÍZO OU NO
INPS. SENTIDO DA SÚMULA 230. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO, PARA JULGAR PRESCRITA A AÇÃO.